Tribunal: STF
Processo: HC 255046
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gilberto Carlos Correa de Mello, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 962.708/GO, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 1 ano, 8 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso na sanção do art. 155, § 4º, I, do Código Penal.



    Neste writ, sustenta a Defensoria Pública do Estado de Goiás, em síntese, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, dizendo que “o fato de haver anotações em desfavor do paciente em nada altera o fato de que a conduta típica não foi realizada, diante a ausência de lesividade da conduta, vez que a res furtiva possuía valor ínfimo e voltou para o domínio da vítima”.



    Aduz ainda que “as condições em que o fato típico foi cometido não afasta os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, mas sim, os preenche. Isso porque, tendo sido o furto praticado na ausência da vítima, ainda que com o rompimento de obstáculo, não se verifica que o acusado utilizou-se de meios violentos contra pessoas”.



    Requer, liminarmente e no mérito, “a concessão da ordem para que, reformado o v. acórdão vergastado, seja decretada a absolvição do paciente, na forma do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal”.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. AGRAVANTE MULTIRREINCIDENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O princípio da insignificância não se aplica a casos de furto qualificado, especialmente quando há rompimento de obstáculo, pois essa circunstância aumenta a reprovabilidade da conduta. 2. A reincidência e a habitualidade delitiva do agravante impedem o reconhecimento da atipicidade material da conduta, uma vez que evidenciam a necessidade de resposta penal. 3. A ausência de violência ou grave ameaça não é suficiente para caracterizar a mínima ofensividade da conduta, dado o prejuízo causado à vítima e a reincidência do agravante. 4. Agravo regimental improvido”. (edoc. 6)



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o agravo regimental, assim entendeu, conforme voto do Ministro Relator:  



    “(...)



    Conforme consignado na decisão ora agravada, o afastamento do princípio da insignificância foi justificado no acórdão impetrado com os seguintes fundamentos (fls. 14-16): 



    Primeiramente, não obstante o valor da res furtiva (52 caixas de suco, marca La Fruit, 200ml, sabor maracujá), restou comprovado que o recorrente danificou o teto do estabelecimento comercial vítima, acarretando prejuízos à empresa (mídia mov. 109 e Registro de Atendimento Integrado nº 26046204 – mov. 27, fl. 43), sem contar que a vítima afirma ter sofrido um prejuízo superior a R$500,00 (quinhentos reais). Lado outro, cumpre lembrar que valor ínfimo (que afasta a tipicidade material) e valor pequeno (que autoriza a incidência da minorante do furto privilegiado, caso restem preenchidos os demais requisitos legais) são conceitos diversos, sendo o primeiro aquele valor francamente inexpressivo, ou seja, sem qualquer significação econômica minimamente relevante, o que não se dá quando o agente causa prejuízos outros à vítima, que não apenas o decorrente da subtração em si. Não bastasse, o furto foi perpetrado mediante rompimento de obstáculo, ou seja, trata-se de um crime qualificado por circunstância que aumenta a censurabilidade do comportamento proscrito da mera subtração patrimonial alheia. Se a própria lei trata a conduta de forma mais gravosa, inclusive cominando pena que pode alcançar até oito anos de reclusão, afigura-se temerário ao intérprete considerá-la irrelevante para o Direito Penal. Por fim, de acordo com a extensa certidão de antecedentes criminais (movs. 102/104), o processado possui diversos registros de outros apontamentos delitivos, sendo, inclusive multirreincidente específico e portador de maus antecedentes, o que denota sua propensão delitiva e, por conseguinte, torna relevante a necessidade de uma resposta penal ao seu reiterado comportamento delituoso. [...] Pelos fundamentos acima, e ausentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, não há falar em atipicidade da conduta, devendo ser mantida a escorreita sentença condenatória. 



    Como se observa, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no tocante à impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, visto que o agravante foi condenado por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Além disso, é contumaz na prática de crimes patrimoniais, o que evidencia a habitualidade delitiva”. (edoc. 6, p. 3, grifamos)



    É pacífica a compreensão da Corte no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, ‘a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Com efeito, no caso concreto, entendo não ser possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada pelo paciente. Explico. 



    Embora eu entenda, em algumas situações, pela aplicação do princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência e/ou a reiteração delitiva – se infere dos autos que se trata de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, sendo firme a jurisprudência da Corte quanto a não incidência do princípio da insignificância nessa circunstância. Cito, por exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE REFORÇO INDEVIDO NA FUNDAMENTAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS CONSTATAÇÕES FÁTICAS AFIRMADAS NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. REINCIDÊNCIA” (HC nº 130.617/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 29/2/16);



    “‘HABEAS CORPUS’ – O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: ‘DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR’ – RELAÇÕES DESSA CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SUA DIMENSÃO MATERIAL COM OS PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO ESTADO EM MATÉRIA PENAL – NECESSIDADE DE CONCRETA IDENTIFICAÇÃO, EM CADA SITUAÇÃO OCORRENTE, DOS VETORES QUE LEGITIMAM O RECONHECIMENTO DO FATO INSIGNIFICANTE (HC 84.412/SP, REL. MIN. CELSO DE MELLO, v.g.) – DOUTRINA – PRECEDENTES – FURTO QUALIFICADO – INOCORRÊNCIA, NO CASO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 126.732/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 16/11/15);



    “Habeas Corpus. Penal. Furto qualificado. Incidência do princípio da insignificância. Inviabilidade. Crime praticado mediante o rompimento de obstáculo e em concurso de agentes. Ordem denegada. É entendimento reiterado desta Corte que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. As peculiaridades do delito - praticado mediante a destruição de obstáculo (rompimento de uma cerca) e em concurso de agentes (5 corréus) -, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância. Ordem denegada” (HC nº 112.378/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 18/9/12).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio. Hipótese de paciente condenado pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, não estando configurados, concretamente, os requisitos necessários ao reconhecimento da irrelevância material da conduta. 2. Agravo regimental desprovido” (HC 175945 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/5/2020).



    “Habeas corpus. 2. Furto qualificado pelo emprego de chave falsa e corrupção ativa. Condenação. 3. Bens de pequeno valor (R$ 75,00). Aplicação do princípio da insignificância e do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do CP. Impossibilidade. Maior reprovabilidade da conduta. 4. Ordem denegada” (HC 117040, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 17/12/2013).



    Perfilham esse entendimento: HC nº 102.088/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia DJe de 21/5/10; HC nº 107.138/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/5/11; RHC nº 112.870/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/12; HC nº 117.083/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/14.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente